Tribunal: TJMT
Processo: 1024283-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024283-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES E CONDENOU OS AGRAVANTES AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – MANIFESTO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formalizado nas razões do agravo de instrumento.
Nas razões dos aclaratórios, de Id. n.o 69062589, a parte embargante sustenta que há omissão na decisão proferida no que se refere a aplicação multa, sob o argumento de que a decisão agravada trouxe premissa equivocada, pois não há como tentar prorrogar a blindagem em decorrência das impugnações ao crédito.
Aduz que não há que se falar na aplicação de pena de multa de 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça por criar embaraços à efetivação da decisão judicial, tendo em vista que o art. 77, §1o do CPC dispõe expressamente, no inciso IV, que nessa hipótese “o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça”.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para deferir a liminar concedendo o efeito suspensivo somente quanto à aplicação da multa.
Manifestação da AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, no Id. n.o 70820992, pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão na decisão que indeferiu seu pedido liminar em relação a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Em suas razões do recurso de agravo de instrumento a parte embargante pediu a suspensão da decisão agravada quanto à realização da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 24.11.2020 e 01.12.2020. E, no mérito, o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, determinando a realização da Assembléia Geral de Credores para o mês de abril de 2021.
Analisei os argumentos lançados pela parte e os documentos colacionados ao recurso e indeferir a liminar recursal, sob os seguintes argumentos:
“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, na decisão agravada, o Juízo a quo antes de determinar a convocação da Assembléia Geral de Credores salientou, in verbis:
“A recuperação judicial processou-se regularmente, mediante apresentação do plano de recuperação judicial, edital com a relação de credores apresentada pelos recuperandos, edital com a relação de credores apresentada pela Administradora Judicial e, por fim, apresentação de diversas objeções ao plano de recuperação judicial, inexistindo óbice a convocação da assembleia geral de credores.
No ponto, convém destacar que, em oportunidade anterior, este Juízo atrelou a convocação da assembleia geral de credores ao julgamento das impugnações apresentadas, visto que até então eram apenas 04 (quatro) impugnações praticamente em fase de julgamento. Todavia, próximo ao encerramento do prazo para oferecimento de impugnações, os recuperandos protocolizaram cerca de 20 (vinte) novas impugnações, de maneira inviável aguardar-se o julgamento das impugnações para posterior convocação da assembleia geral de credores.”
Sendo assim, ao que se infere das razões é que parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Cumpra-se integralmente a decisão anterior, intimando-se a parte agravada, para, querendo, apresentem contraminuta e, após, colhendo-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR